Tribunal: TJPA
Processo: 0010483-33.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010483-33.2016.8.14.0012

APELANTE: JAIRES CRUZ ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 450 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PLEITEIA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo a pena ser reconduzida ao mínimo estabelecido em lei, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
FIXAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 – Impossibilidade.
Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em consonância com a Súmula 231, do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – Inocorrência.
Trata-se de matéria a ser analisada pelo juízo da execução.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, especialmente ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Improcedência.
A pena aplicada é superior a 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CP.
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – Procedência.
Já realizada na primeira fase da dosimetria da pena, restando em 10 (dez) dias multa.
FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Possibilidade.
O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAIRES CRUZ ROSÁRIO,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá.

Narra a denúncia, que no dia 18 de setembro de 2016, o ora denunciado Jaires Cruz Rosário, vulgo “rato”, mediante o uso de ameaça e mediante o emprego de arma de fogo, tomou de assalto a vítima Elielson dos Anjos da Costa, subtraindo-lhe uma motocicleta Honda CG 150 Fan preta, um celular Samsung preto e a quantia em espécie de R$ 40,00 (quarenta reais).

Transcorrida a instrução processual, o magistrado sentenciante, condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, c
aput,
do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, requer a fixação da pena base no mínimo legal, ou aumento na fração de 1/6 sobre a pena base, para a única circunstância judicial desfavorável, qual seja as circunstâncias do crime. Na segunda fase, a fixação da fração de 1/6 quanto a atenuante da confissão espontânea, ou seja, em patamar superior ao aplicado na sentença condenatória. Após, que seja procedida a detração penal, substituição por pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena, diminuição da pena de multa e readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, para que a pena intermediária seja reduzida em 1/6, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, bem como seja readequada a pena de multa.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Inconformado, requer a fixação da pena base no mínimo legal, ou aumento na fração de 1/6 sobre a pena base, para a única circunstância judicial desfavorável, qual seja as circunstâncias do crime.

Da dosimetria da pena base, extrai-se:

“1. CULPABILIDADE: agiu culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: o réu é primário, não registrando antecedentes em seu desfavor; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto, deixo de valorar; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, portanto, deixo de valorar; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes a espécie; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, haja vista que a abordagem se deu em ocasião em que a vítima estava trabalhando em horário noturno para conseguir seu sustento próprio e de sua família; 7. CONSEQUÊNCIAS: não houve maiores consequências, haja vista que o bem motocicleta da vítima foi recuperado; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito. (...) Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quatrocentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157, caput CP.”

Assim, embora o magistrado não tenha valorado negativa nenhuma circunstância judicial, fixou a reprimenda inicial acima do mínimo legal, devendo ser reconduzida ao mínimo estabelecido em lei, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em consonância com a Súmula 231, do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No que se refere ao pleito da detração penal, filio-me ao entendimento de que se trata de matéria a ser analisada pelo juízo da execução. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. absolvição. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. dosimetria. pena base JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. detração. matéria afeta ao juízo da execução penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito quando as provas reunidas nos autos são suficientes e aptas a sustentar a condenação pelo delito de furto qualificado.

II – A pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, tornando o pleito de sua redução inócuo.

III – O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita obediência aos ditames legais, levando em consideração a reincidência corretamente reconhecida na sentença, tendo sido registrado na decisão que a detração não lhe modificaria.

IV – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

V - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009721-30.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

De igual forma, não existe possibilidade em substituir a pena por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, especialmente ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No mesmo sentido não há como proceder a suspensão condicional da pena, pois a pena aplicada é superior a 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CP.

A pena de multa restou diminuída na primeira fase da dosimetria da pena, sendo readequada no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para readequar a dosimetria da pena, fixando-lhe em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, alterando também o regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/04/2024